Tribunal: TJSP
Processo: 2130340-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C.C. LIBERAÇÃO DE HIPOTECA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, APENAS PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE DO BANCO NO TOCANTE À EXECUÇÃO DAS "ASTREINTES", CONFIRMANDO, DE OUTRO LADO, SUA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o,

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C.C. LIBERAÇÃO DE HIPOTECA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, APENAS PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE DO BANCO NO TOCANTE À EXECUÇÃO DAS "ASTREINTES", CONFIRMANDO, DE OUTRO LADO, SUA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015 – Insurgência do agravante com relação à multa e aos honorários que não se sustenta - Depósito judicial em garantia do juízo não equivale nem se confunde com pagamento voluntário, até porque o numerário não fica à disposição dos credores - Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.